Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-68.2025.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000665-68.2025.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. CONTRATOS DISTINTOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau concluiu pela ausência de interesse processual da parte autora, sob o argumento de que o ajuizamento de ações separadas para discutir descontos distintos, realizados contra o mesmo grupo econômico, configuraria fracionamento indevido de demandas conexas e abuso do direito de ação. A parte apelante requer a anulação da sentença e a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do mérito, com a declaração de inexistência da dívida e condenação ao pagamento de indenizações.

II. Questão em discussão

2. A primeira questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ações judiciais separadas para discutir contratos distintos celebrados com o mesmo grupo econômico configura falta de interesse processual ou abuso do direito de ação capaz de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. A segunda questão em discussão refere-se à possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, para o julgamento imediato do mérito pelo tribunal de segunda instância, considerando o estado atual da fase de instrução probatória do processo.

III. Razões de decidir

4. O interesse processual é verificado pela presença do binômio necessidade e adequação. A necessidade decorre da alegação de descontos não autorizados, o que impõe a intervenção do Poder Judiciário para a restituição dos valores. A adequação está presente na escolha da ação declaratória cumulada com indenização, que se mostra o meio processual pertinente para a pretensão. O fato de a parte escolher ajuizar ações separadas para contratos distintos não afasta a necessidade da tutela jurisdicional nem torna a via processual inadequada.

5. As ações que possuem pedidos ou causas de pedir distintas não são conexas, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil. No caso concreto, cada processo trata de um contrato específico, celebrado em momento próprio, com valores, prazos e peculiaridades individuais, além de envolver outras empresas em litisconsórcio passivo. A ausência de identidade entre as relações jurídicas afasta o risco de decisões conflitantes.

6. A legislação processual estabelece que a consequência jurídica para o reconhecimento da conexão é a reunião dos processos para julgamento conjunto, com o objetivo de evitar decisões contraditórias e promover a economia processual. A lei processual não prevê a extinção do processo sem resolução do mérito como penalidade para o ajuizamento de ações conexas de forma separada. A extinção sumária da demanda configura erro de procedimento e ofensa ao princípio constitucional do inafastável acesso à justiça.

7. A aplicação da teoria da causa madura exige que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que ocorre quando a questão de mérito for unicamente de direito ou quando a fase de produção de provas estiver integralmente concluída. O processo em exame não se encontra maduro para julgamento, uma vez que o juízo de primeiro grau não apreciou o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte autora e não concedeu prazo para que as empresas requeridas indicassem as provas que pretendem produzir para demonstrar a regularidade da contratação. O julgamento antecipado nesta instância suprimiria a fase instrutória e violaria o direito ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ações independentes para discutir contratos distintos não caracteriza abuso do direito de ação nem ausência de interesse processual, sendo incabível a extinção do processo sem resolução do mérito sob o fundamento de fracionamento indevido de demandas. 2. A anulação da sentença exige o retorno dos autos ao juízo de origem quando o processo demandar a produção de provas periciais ou documentais, sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura se a fase instrutória não foi devidamente concluída."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000665-68.2025.8.05.0233, figurando, como Recorrente, MARIA DO CARMO SILVA SANTOS, e, como Recorridos, BANCO BRADESCO SA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça